Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715994-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de cobrança proposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), acolheu o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 103.945,09 (cento e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) a título de contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-Lei n. 4.048/1942. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do apelado para a propositura da ação de cobrança da contribuição adicional. Sustenta que o crédito perseguido tem natureza tributária e, dessa forma, a prerrogativa para realizar a cobrança é exclusiva da União. Alega que a base de cálculo de contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de vinte (20) salários-mínimos nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981. Defende que o referido dispositivo legal não foi revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente a Previdência Social. Pede a anulação da sentença em virtude da ilegitimidade ativa do apelado. Pede, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o pedido formulado na ação de cobrança tenha como base de cálculo o limite de vinte (20) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.898.532 e 1.905.870 ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.079) para firmar precedente qualificado acerca da seguinte questão: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986. Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015. As partes foram intimadas para se manifestares sobre a decisão e a necessidade de suspensão do processo (id 44330705). O apelado apresentou petição. Afirma que há distinção entre a questão a ser decidida no Tema Repetitivo n. 1.079 do Superior Tribunal de Justiça e a questão a ser julgada nos presentes autos. Sustenta que os recursos especiais representativos de controvérsia do Tema Repetitivo n. 1.079 do Superior Tribunal de Justiça: são recursos especiais em mandados de segurança impetrados por empresas com o objetivo específico de limitar a base de cálculo das contribuições destinadas ao Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC e SEBRAE ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos, em virtude do disposto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81 (id 44857604). O apelante não apresentou petição (id 44900262). É o relatório. Decido. O caso dos autos trata, dentre outras matérias, da análise do art. art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 e as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986. Confira-se trecho da fundamentação da sentença: No mais, é certo que com o advento da Lei no 6.950/1981, a base contributiva das empresas e das contribuições parafiscais arrecadadas foi unificada, estabelecendo, no art. 4o, que o limite máximo do salário de contribuição seria correspondente a 20 (vinte) vezes o salário-mínimo vigente no país. Por sua vez, inseriu o parágrafo único ao dispositivo em apreço para estipular que o limite estabelecido se aplica também às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. Entretanto, passados dois anos da vigência da Lei 6.950, foi publicado o Decreto-Lei no 2.318/1986, que alterou o limite para o cálculo da contribuição da empresa, em cujos artigos 1o e 3o houve a extinção, tanto para a contribuição da empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, do limite de vinte vezes o valor do salário-mínimo, passando, as ditas contribuições a incidirem sobre o total da folha de salários, decorrendo daí a legalidade da cobrança sem a incidência do teto reclamado, que restou expressamente revogado (id 43608636). Conclui-se que o presente processo versa sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo n. 1.079 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.898.532 e 1.905.870 (Tema Repetitivo n. 1.079). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do processo após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator